Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701009-49.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: E. M. F. B. REPRESENTANTE LEGAL: BARBARA FERNANDES COSTA BARBOZA DESPACHO Na petição de ID no 39937164, a recorrida E.M.F.B pugna pela suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista o nascimento do filho da única patrona da causa. Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir do dia 17/9/2022 (data do parto), consoante certidão de nascimento de ID no 39937165 e comprovante de notificação ao cliente (ID no 39937167), nos termos do artigo 313, inciso IX, §6o, do Código de Processo Civil/2015. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007